Tribunal: TJMT
Processo: 1065525-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1065525-57.2022.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO DO BRASIL SA
Recorrido: BERNARDETE TERESINHA BORGES PEREIRA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 23 de outubro de 2023
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS ON LINE NÃO RECONHECIDAS. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSENCIA DE ESCLARECIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. TRANSTORNO CAUSADO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO IN RE IPSA. DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi reconhecida falha na prestação de serviços, tendo sido reconhecido que, após questionados as operação financeiras de forma administrativa, a instituição financeira deveria ter esclarecido o meio utilizado para os desvios de valores discutidos, o que não foi realizado. Foi determinada a restituição do valor transferido, no importe de R$1.247,00 (mil duzentos e quarenta e sete reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. A instituição financeira recorre da sentença proferida, sustentando que, no caso em comento o problema relatado pela consumidora com a linha telefônica não teria vinculação com as transferências realizadas e que, todas foram realizadas via aplicativo, requerendo a improcedência da demanda.
3. Cumpre destacar que a consumidora teve sua linha telefônica transferida de forma indevida para terceiros. Motivo pelo qual ajuizou uma demanda judicial e teve os serviços reestabelecidos. Acontece que no lapso temporal em que esteve sem acesso a sua linha telefônica, sua conta bancária foi invadida por terceiros, tendo sido realizadas sete transações, para beneficiária que alegou desconhecer. Ao ter ciência das operações, contestou de forma administrativa, porém, o banco manteve as transferências realizadas.
4. A alegação da recorrente, de que as operações foram realizadas via PIX não pode ser colhida, vez que não foram apresentados documentos para comprovar de qual dispositivo surgiram as operações e qual foi a autorização/plataforma que teria a consumidora cadastrado o dispositivo que gerou as transferências discutidas.
5. Incumbe ao requerido comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito discutido, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.
6. No caso concreto de um lado está uma consumidora, hipossuficiente, que alega não ter realizado as operações e que teve – como reconhecido judicialmente, problemas com a linha telefônica utilizada para operações financeiras. De outro lado, está uma instituição financeira que alega que a operação foi realizada via internet com uso de senha. Registro que a segurança do sistema utilizado pela Instituição financeira é responsabilidade da instituição, não podendo onerar seus consumidores.
7. Considerando que não foi apresentado o IP da máquina que gerou todas as transferências discutidas e ainda, que não foi apresentado o cadastro realizado pela cliente para habilitar a máquina que deu origem as transações, deve ser mantida a sentença proferida.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de desvio do tempo produtivo e de impedimento de uso de valores por instituições financeiras gera dano moral in re ipsa.
9. A respeito do quantum indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Dessa forma, o valor fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade com os parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos análogos.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065525-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BERNARDETE TERESINHA BORGES PEREIRA - CPF: 874.229.721-49 (RECORRENTE), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023